Tribunal: TJMT
Processo: 1027741-86.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027741-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE - CLASSE - CNJ -

Ementa.

Direito processual civil. Apelação Cível
.

Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais
.
Oscilação de energia elétrica.
Alegação de responsabilidade da concessionária. Ausência de nexo causal comprovado.
Improcedência.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou
improcedente pedido de ressarcimento formulado pela seguradora, em ação regressiva, sob o fundamento de inexistência de prova do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em determinar se houve nexo de causalidade entre os danos alegados pela seguradora e a prestação de serviço público de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público, embora objetiva, exige prova do dano, sua extensão e o nexo causal com a atividade desempenhada pela ré.

4.
Laudo técnico produzido unilateralmente pela apelante foi considerado genérico, vago e sem fundamentação técnica suficiente para comprovar o liame causal.

5.
A ausência de elementos probatórios conclusivos inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

6.
Ausência de comunicação administrativa do evento à concessionária, impossibilitando apuração técnica específica, reforça a insuficiência das provas apresentadas pela autora.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova idônea e conclusiva do nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha no serviço público, não bastando laudo técnico genérico e unilateral.
"

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; CF/1988, art. 37,

§6º;

CDC, art.373,

I

CPP, art.6º,

VIII
,

CDC
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
inter
posto
por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a
r.
sentença proferida pel
a

M
M
ª
.

Ju
íza

de Direito da
4
ª

Vara Cível da
C
omarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da
a
ção

de
“
Regressiva de Ressarcimento
de Danos Materiais
”

(Proc
.

N
º
1027741-86.2023.8.11.0041
)
,
ajuizada
pela
apelante

contra a

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou
o
pedido
im
procedente
por entender que

houve
“
a
não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não restando comprovada a falha na prestação dos serviços
”
,
destacando ainda que
“
do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral
”
;
a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes,
fixados em

R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme determina o art. 85, § 2º e § 8º do Código de Processo Civil

(cf. Id
.
nº
275235863
)

.

A Seguradora/apelante alega que a sentença merece ser reformada pois,

“
acostou aos autos provas documentais, com destaque aos laudos de regulação de sinistros, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica da Apelada, sendo esta despreparada e não contando com os dispositivos de segurança necessários, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse as unidades consumidoras”
.

A
duz que

“
o
s laudos técnicos acostados aos autos são documentos aptos e conclusivos, a se caracterizar que os danos causados se deram pela má prestação de serviço pela Apelada
”
,
alega, além disso que,

“as avaliações e perícias foram realizadas por profissionais e empresas especializadas no ramo dos equipamentos sinistrados, e que não possuem vínculo com a Apelada e nem com esta Apelante, logo clarividente a imparcialidade no laudo e orçamento produzido por empresa técnica”
, sendo assim,
“
não há o que se falar em caráter genérico dos laudos técnicos ou a unilateralidade deste, vez que os referidos documentos possuem caráter técnico ilibado
”
.

A apelante suscita que,

“
a Apelada não traz aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, sequer fora juntados os indicadores DIC/FIC dos imóveis segurados, para que se verifique se o fornecimento de energia elétrica fora contínuo e ininterrupto”
.

Fundamenta que
“
não trata de excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, vez que a responsabilidade da Requerida é objetiva, e, portanto, é seu dever tomar todas as precauções para evitar picos de tensão, sob pena de responder pelos danos causados a terceiro”
, dessa forma
“somente seria possível invocar a excludente de
responsabilidade se a Requerida tivesse adotado mecanismos de segurança hábeis a evitar acidentes decorrentes das oscilações de energia elétrica”
.

Pontua por fim
,
“
o nexo de causalidade, pois é categórico ao afirmar que as avarias ocasionadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia elétrica que é de responsabilidade da Apelada”
, que
“
os laudos técnicos acostados aos autos tratam-se de documentos aptos e conclusivos, a se caracterizar que os danos causados se deram pela má prestação de serviço pela Apelada
”
, dessa forma
“
não há o que se falar em caráter genérico dos referidos documentos, que possuem caráter técnico ilibado, foram produzidos por empresas idôneas e que não possuem vínculos com esta Apelante e sequer com a Apelada, sendo clara a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas
”
,
mostrando-se justa e correta a indenização paga ao segurado, que deverá ser ressarcida à Seguradora pela Concessionário de Energia/ré
.

Importante salientar ainda que,
“o
laudo técnico juntado pela Apelante concluiu que o dano decorreu de oscilação de energia, sendo isso também ratificado pelo relato do segurado e, esses documentos, conforme já demonstrado, são suficientes para validar o nexo causal que, diante da responsabilidade objetiva da Apelada, torna-se suficiente para atribuir à concessionária de energia a responsabilidade de reparar os prejuízos causados, visto que não há nenhuma excludente de responsabilidade. Ante o exposto, imprescindível o reconhecimento da relação de consumo no presente caso, bem como, a determinação da INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA pela narrativa acima exposta
”
.

Afirma que
“
a Apelada, na qualidade de Concessionária de Serviço Público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, causem prejuízos aos usuários e não usuários, assim, é seu dever assegurar a segurança necessária na rede de distribuição, cuja falha na administração da rede externa faz com que a Apelada responda de forma objetiva pelos danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelante”
,

sendo ass
im

“
a Apelada responde independente de culpa, desde que seja demonstrada a relação de causalidade entre a ação e o dano; logo, pouco importa a prova da culpa, sendo imprescindível apenas e tão somente a demonstração do “fio condutor” entre a ação e o prejuízo”
,

alega, além disso que
,

“
demonstra de forma simples e cristalina o nexo de causalidade entre os fatos (oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos aparelhos conectados à rede (laudos e orçamentos), juntando aos autos farta documentação sobre os eventos danosos
.

Fundamenta que
“
os juros de mora não devem incidir a partir da citação, mas sim a partir do evento danoso, assim como a incidência da correção monetária a qual se dá do efetivo prejuízo

(...)
dessa forma, se faz necessário o provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença no tocante a contagem dos juros para que passem a contar a partir do evento danoso (data do desembolso)
”
.

Por fim, aduz que
“
se faz necessária a reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais, quais sejam, custas e honorários, recaiam exclusivamente sobre a Apelada
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença,
o pedido
seja julgado procedente, com a consequente condenação da ré ao ressarcimento do valor
indicado na inicial
, com correção de mora desde a data do
efetivo
pagamento
e que
recaiam
exclusivamente sobre a apelada os
ônus
sucumbenciais

(cf. Id.
N
º
2 75235864
)
.

A apelada
ofertou

contrarrazões

junto ao
Id
.
nº
275235871
, pugnando

pelo desprovimento do
recurso
.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora/
apela
nte

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou a presente ação
regressiva
contra a ré/apelada
Energisa objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro abert
o p
el
a
segurad
a

JACKSON CASTILHO BERGAMASCO
,

em
decorrência

de evento danoso ocorrido
, através de
queda e oscilação de energia
elétrica ocorrida
no
dia

1
0
/
0
1
/20
23
.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
”
(
STJ - 4ª
T
URMA -
REsp 802.442/SP
-
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão
, j
ulgado em 02/02/2010
,
DJe
22/02/2010)
.

Em sendo aplic
ável à espécie as normas do CDC,
certamente
poderia haver a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII),
porém,
não diviso motivo algum a
justificá-la na hipótese dos autos, já que
não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes
, não apenas sendo
p
erfeitamente possível à
seguradora produ
zir
prova dos fatos constitutivos do direito, como
é o mínimo
espera
do diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora
já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsab
ilidade civil da Concessionária/ré
, com a prova do dano, a quant
ificação financeira do prejuízo
e, ainda, quem e
/ou
o que
deu causa ao seu aparecimento (nexo causal)
, afinal, tais
averiguações e
constatações são
inerentes à própria atividade desenvolvida pelas
seguradora
s
.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em
simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente
, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer
a isonomia
entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art.
37, §6º
), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer
dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que
a existência de dano nos equipamentos elétricos do segurado está comprovada
, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o
litígio
e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

A apelante
Porto
Seguros
instruiu aos autos
com o aviso do
sinistro, relatório
de vistoria
ela
borado por seus
funcionários e
com o laudo técnico elaborado por empresa especializada em equipamentos
eletroeletrônicos,
do qual
se extrai
que
, segundo o subscritor,
os danos causados aos equipamentos
teriam
decorr
ido
de
“
oscilação de energia proveniente de chuvas intensas e raios muito fortes”
, além do orçamento e nota fiscais relativo aos congênere do aparelho danificado
(cf. Id. nº
275235354
);

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo,

ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso dos autos, como já prenuncia o trecho do laudo (ou
, melhor, toda a sua motivação),
a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como
“oscilação de energia proveniente de chuvas intensas e raios muito fortes”
, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

Com efeito,
o
lau
do

não contê
m dados mínimos sobre a circunstância em que se deu o dano, nem exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o subscritor à conclusão que o dano no
respectivo
aparelho
eletrônico
foi causado necessariamente pela
sobretensão
da rede de energia elétrica por fator albergado pela área de atuação e responsabilidade da Concessionária/ré, ou, por assim dizer, a análise dos danos e de sua origem é tão superficial que não se pode dizer que se trata de avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada; fragilizando ainda mais o peso probatório do documento.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considera
r que o evento danoso data

no dia
1
0
/
01
/20
23
, contudo,
a demanda só foi ajuizada em
2
6/0
7
/2023
, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão

6

meses
depois do

episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de
acuidade
da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, como a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo
decurso do tempo
desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causado
s necessariamente pela
“oscilação de energia proveniente de chuvas intensas e raios muito fortes”
por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no
laudo
particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente
esta
irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do
m
ódulo 9
do
PRODIST
/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo ponto determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento,
daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso,

mantendo inalterada a r. sentença recorrida,
e, em atenção ao art. 85, §
2
, do CPC,
arbitro
os
honorários advocatícios
em 20
% sobre o valor da causa.

Custas pela apela
nte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025